Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO COLETIVO NÃO COMPROVADO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03-2014).
2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça ressalva que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018).
3. No caso em análise, não se nega que o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal, mesmo já havendo execução pelo ente sindical.
4. Contudo, uma vez não demonstrada que o interessado está requerendo, simultaneamente, o cumprimento coletivo e individual de sentença coletiva, é de se reconhecer a litispendência.
5. Recurso conhecido e desprovido.